Tribunal: CARF
Processo: 10425.000273/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.000273/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.351 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
JOSE MORAIS LUCAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil, que lhe deu provimento
parcial. Votaram pelas conclusões as conselheiras Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez que entenderam que o contribuinte apresentou
recibos que preenchem os requisitos legais e que a DRJ inovou na fundamentação para
manutenção das glosas.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 06 a 11),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a glosa de despesas médicas
indevidamente deduzidas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.000273/2006-11
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.351 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10425.000273/2006-11

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$4.895,00, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que, conforme decisão
da DRJ:

3. Cientificado do Auto de Infração, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01 a
03, argumentando, em síntese, que:
3.1. é médico. residente em Campina Grande — PB, tendo a fiscalização reduzido as
deduções médicas de R$ 21.812,54 para R$ 3.666,85;
3.2. discorda da glosa de despesas médicas no valor de R$ 17.800,00 porque a dedução
é admitida, na alínea "a" do inciso II do art. 8° da Lei 9.250/95 combinado com o art. 43
e §2° da IN 15/2001 e atendem aos incisos II e III do §2°, do art. 8° da Lei 9.250/95,
combinado com o art. 46 da IN 15/2001, pois contêm nome, endereço e o número do
CPF dos profissionais, e há indicação de quem receberam os tratamentos, conforme
documentação anexa;
3.3. os recibos com despesas médicas não foram acatados pela fiscalização sem
nenhuma alegação que pudesse elucidar o motivo da dedução de despesas medicas;
3.4. a forma como declarou as despesas médicas está respaldado nas instruções do
Manual de Preenchimento da Declaração de Ajuste Anual Modelo Completo do ano
calendário de 2002;
3.5. relaciona as despesas glosadas e pede o cancelamento da ação fiscal.

A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/REC por unanimidade, em
18/09/2009, no acórdão 11-27.597, às e-fls. 46 a 54, julgou a impugnação improcedente.

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 63
a 84, no qual alega, em resumo, que:

 Foi apresentado em tempo hábil todos os documentos necessários para
comprovação das despesas médicas;
 os recibos apresentados e as declarações prestadas pelos profissionais
contém o CPF, o endereço, o beneficiário e a descrição dos serviços
prestados;
 a legislação tributária, no parágrafo primeiro, do art . 80, do RIR/99 ,
bem como o art. 46 da Instrução Normativa SRF n°.15/2001 determina
e limita, a título de especificação e comprovação dos pagamentos, a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
CNPJ de quem os recebeu.
Diligência
Na sessão de julgamento do dia 25 de setembro de 2019 o processo foi baixado
em diligência nos seguintes termos:

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.351 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10425.000273/2006-11

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que confirme a data de
apresentação do Recurso Voluntário, para que se possa fazer o juízo de admissibilidade
recursal.

A resposta da diligência está às e-fls. 91.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 08/10/2009, e-fls. 60, e conforme a resposta da
diligência proposta por esta turma, interpôs o presente Recurso Voluntário em 06/11/2009, e-fls.
91, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e, portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 06 a 11),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a glosa de despesas médicas
indevidamente deduzidas.
De acordo com a descrição dos fatos, temos:

Dedução indevida a titulo de despesas médicas.
Não considerado o valor de 17.800,00 referentes a recibos emitidos por Maria da Guia
Almeida Trigueiro, Ieda Karla de Carvalho Pereira, Maria José Cabral Silva, Kecia
Cruz Dantas, Flavia Wanderley Cirne, Mercia Oliveira de Albuquerque e Joseilma
Ramalho Celestino, pois os mesmos não podem ser considerados documentos hábeis
para comprovar despesas médicas, por não estarem de acordo com a legislação.

A DRJ manteve a autuação apontando diversas inconsistências nos recibos
apresentados pelo contribuinte.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.351 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10425.000273/2006-11

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.351 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10425.000273/2006-11

O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.351 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10425.000273/2006-11

Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

O contribuinte pretende deduzir a despesa médica com seu irmão, vez que, de
acordo com a e-fls. 13 é seu curatelado. O artigo 77 do RIR/99 elenca aqueles que podem ser
considerados como dependentes:

Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.351 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10425.000273/2006-11

III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).

Desta forma, todos os recibos apresentados pelo contribuinte são idôneos e
atendem o exposto na legislação. Segue:
 Maria da Guia Almeida Trigueiro – recibos às e-fls. 12 e 13 e
declaração às e-fls. 14;
 Ieda Karla de Carvalho Pereira – recibos e-fls. 15 a 18 e declaração e-
fls. 19;
 Maria José Cabral Silva – recibos e-fls. 26 e declaração e-fls. 27;
 Kecia Cruz Dantas – recibos e-fls. 30 e declaração às e-fls. 31;
 Flavia Wanderley Cirnev- recibos às e-fls. 35 e 36 e declaração às e-fls.
37;
 Mercia Oliveira de Albuquerque – recibos às e-fls. 32 e 33 e declaração
às e-fls. 34;
 Joseilma Ramalho Celestino – recibos às e-fls. 28 e 29 relativos a
tratamento de dependente devidamente declarado.

Votaram pelas conclusões as conselheiras Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez que entenderam que o contribuinte
apresentou recibos que preenchem os requisitos legais e que a DRJ inovou na fundamentação
para manutenção das glosas.

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.351 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10425.000273/2006-11

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital